Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717752-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. 2. Tenho que no cumprimento de sentença a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, cujo índice utilizado por este e. Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período. 3. A repetição do indébito em dobro só é cabível se comprovada má-fé na cobrança indevida. 4. O simples reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como indexador dos juros e da correção monetária nos casos em que não houver prévia estipulação dos índices de juros, pouco importando a data em que proferido o título judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No tocante à tese de que o índice de atualização aplicável, para efeito de cálculo dos honorários, seria a taxa Selic, e não o IPCA-E, a pretensão recursal encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa não incide a taxa Selic, por não ser a verba honorária crédito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária. A propósito: STJ, REsp 746.990/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2008; AgRg no AREsp 639.778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2015; REsp 1.517.101/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2017; REsp 1.464.374/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2018.” (REsp n. 1.906.682/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). Com efeito, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030